Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-56.2021.8.11.0020
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POTENCIAL DE INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o denunciado Ruiter Pereira Martins à pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.
2. Os fatos narrados na denúncia dão conta de que, no dia 30 de outubro de 2020, o réu, agindo de forma livre e consciente, ameaçou a vítima Naiara Marques Ferreira Lasch, em contexto de desentendimento, provocando temor na vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000540-56.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUITER PEREIRA MARTINS - CPF: 001.207.391-19 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), NAIARA MARQUES FERREIRA LASCH - CPF: 008.183.021-19 (APELADO), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (APELADO), DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DELCIDIA CAMPOS TIBURCIO - CPF: 039.947.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA MARQUES FERREIRA LASCH - CPF: 008.183.021-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POTENCIAL DE INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o denunciado Ruiter Pereira Martins à pena de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.

2. Os fatos narrados na denúncia dão conta de que, no dia 30 de outubro de 2020, o réu, agindo de forma livre e consciente, ameaçou a vítima Naiara Marques Ferreira Lasch, em contexto de desentendimento, provocando temor na vítima.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo denunciado, RUITER PEREIRA MARTINS, visando à reforma da sentença proferida nos autos que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Alega a defesa, em síntese a ausência de provas suficientes à condenação e que as ameaças não configuraram abalo psíquico à vítima, bem como, a ausência de tipicidade da conduta.

O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024